Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AUTÔNOMA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL. TAXA CONDOMINIAL ÚNICA. POSSIBILIDADE DE PEDIDO CONSIGNATÓRIO NA AÇÃO JÁ EM CURSO. COMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO.
1. Reconhece-se a ausência do interesse processual da parte autora em formular pedido autônomo de consignação, relacionado ao depósito de uma única taxa condominial, quando existe ação em trâmite perante o Juizado Especial, cujo objeto relaciona-se à cobrança da referida taxa com acréscimo de multa aplica pelo condomínio e por não existir incompatibilidade entre o pedido consignatório e o rito especial do Juizado.
2. Negou-se provimento ao recurso.